Tribunal: STF
Processo: HC 252124
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas Daniel Vieira da Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma vez que o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser indevida a acumulação dos dias já remidos por aprovação no mesmo ano (ou em edições anteriores) do ENCCEJA e ENEM, não sendo, por isso, admissível, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 941.053 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP).



    Postula, em síntese, a remição da pena em razão de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, a fim de regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado instruir-se por contra própria, ou seja, sem comprovação de frequência escolar, e ser aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    Ao negar o pleito defensivo, o Tribunal de origem ressaltou que (eDoc 4): 



    In casu, malgrado tenha o apenado, de fato, sido aprovado em duas áreas do conhecimento na edição do ENEM de 2023 (autos do SEEU, seq. 129.2), já havia sido homologada em seu favor a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA de 2022 (autos do SEEU, seq. 109.1). 



    Ocorre que a aprovação no mesmo nível de ensino, ainda que em exames distintos e em anos diversos não demonstra que o apenado tenha evoluído em seus estudos ou aperfeiçoado suas habilidades. 



    Assim, a concessão de remição pela aprovação no ENEM, quando o reeducando já foi agraciado pela remição em razão da aprovação no ENCCEJA (ensino médio), configuraria bis in idem, tendo em vista que ambos os exames tratam do mesmo nível de ensino e que a benesse teria como causa o mesmo fato gerador. (grifei)



    No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão dito coator:



    Conforme já exposto, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento desta Corte Superior, pois, caso reconhecida a remição nos termos pretendidos pelo agravante, ocorreria indevida acumulação dos dias já remidos por aprovação no mesmo ano (ou em edições anteriores) do ENCCEJA e ENEM, consequentemente, não se mostra admissível, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem. (grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto a realização de exame em mesmo nível educacional (ensino médio) e que, avalia as mesmas áreas de conhecimento, não demonstra evolução, mas a mera reiteração de realização de uma prova para abatimento de pena. 



    Tal fato, por conseguinte, constitui concessão em duplicidade do benefício por um mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual, eis que não é a mera realização da prova, mas sim a efetiva atividade de estudo que atrai a recompensa da remição. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes (RHC 227.891, ministra Cármen Lúcia; RHC 216.335, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno desprovido.



    (RHC 230.948 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



     Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente